Tribunal: TJSP
Processo: 0001615-90.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Sentença condenatória. Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da denúncia por falta de pressuposto processual decorrente da ausência do exame de corpo de delito. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Preliminar rejeitada. Ausência de prejuízo. Pas de nullité sans grief.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Sentença condenatória. Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da denúncia por falta de pressuposto processual decorrente da ausência do exame de corpo de delito. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Preliminar rejeitada. Ausência de prejuízo. Pas de nullité sans grief. Mérito. Parcial razão. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Seguro relato das testemunhas e da vítima imputa ao acusado a responsabilidade criminal pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparo. Basilares devem ser fixadas no mínimo, pois as circunstâncias dos autos não ultrapassaram a normalidade à espécie. Pena acessória de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor deve ser reformada, para fixação na mesma proporcionalidade da dosimetria da reprimenda principal. Regime inicial semiaberto. Impossível a substituição da pena corporal em razão da reincidência. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.